Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740274-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento está associado à APC 0725912-17.2022.8.07.0001, que foi retirada da pauta de julgamento em virtude de vista determinada ao BRB Banco de Brasília S/A, nos termos do art. 10 do CPC/15, sobre documentação apresentada pela Devedora. Considerando que eventual manifestação do Banco naqueles autos pode repercutir no julgamento do presente recurso, retire-se o Agravo de Instrumento da pauta de julgamento indicada na certidão de ID 71065897. Aguarde-se, em Secretaria, o decurso do prazo para manifestação do BRB Banco de Brasília S/A na APC 0725912-17.2022.8.07.0001, para conclusão dos processos em conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator